Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000372-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ADAUTO LUIZ BERNINI
AGRAVADO:- FERTIBRAS S/A
TERCEIRO INTERESSADO:- MARIO WALDIR ZUHL
Agravo de Instrumento n. 1000372-51.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de nulidade da arrematação, bem como não homologou o acordo celebrado entre as partes.
O agravante alega que foi penhorada e arrematada fração do imóvel rural matrícula n. 569 do CRI de Alto Taquari-MT.
Aduz que a área alienada tem 665 hectares, em condomínio com quatro pessoas, e portanto impunha-se observar o que dispõe o art. 872 do CPC, o que não foi respeitado.
Argumenta a nulidade da avaliação, da penhora e do edital de praça uma vez que os coproprietários não foram intimados desses atos e também porque constou que a dita fração estava desmembrada, o que não é verdade já que se encontra em condomínio.
Afirma que somente a parte que lhe pertence prestaria para garantir a Execução, devendo ser resguardado o direito de propriedade dos coproprietários que não figuram no processo. E mais, era imprescindível oportunizar aos condôminos o direito de preferência (art. 889, II do CPC).
Ressalta que a arrematação ocorreu por preço vil, pois a avaliação é de 2011 e nesse período houve grande valorização por se tratar de terras férteis e com produção de lavoura.
Defende a declaração de nulidade da arrematação porque a respectiva carta ainda não foi expedida, e a homologação do acordo, visto que a dívida foi integralmente paga.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de nulidade da arrematação e não homologou o acordo.
Após o leilão, as partes firmaram o ajuste e pugnaram pela invalidação e ineficácia da arrematação, com a devolução dos valores pagos pelo arrematante, o que foi indeferido nos seguintes termos:
(...)
Após a arrematação as partes entabularam acordo no qual postulam pela invalidação e ineficácia da arrematação, com a devolução dos valores pagos pelo arrematante.
Com efeito, de acordo com o art. art. 903, do CPC:
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
No caso em tela, verifico que o auto de arrematação de fls.138 encontra-se perfeito, formalizado e acabado.
Verifico ainda que o arrematante vem honrando pontualmente as parcelas da arrematação, conforme certidão de fls.258, e ao ser intimado sobre o acordo entabulado entre as partes, manifestou interesse na manutenção da arrematação.
Assim, não havendo qualquer vício capaz de anular a penhora e praceamento do bem, a partir a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, eventual acordo celebrado entre as partes não tem o condão de invalidar a arrematação perfeita e acabada, salvo se houver concordância do arrematante, até porque, a transação não aproveita nem prejudica terceiros.
No ponto, esclareço que entendimento em sentido contrário, acabaria por desestimular o interesse de arrematantes em leilões judiciais e, por outro lado, incentivaria a recalcitrância do devedor em quitar seu débito, deixando para celebrar eventual acordo com o credor apenas depois de concluída a hasta pública, após o transcurso total do processo executório.
Esclareço ainda que não há óbice para as partes resolverem seu litígio por meio do acordo, desde que não atinjam a arrematação já efetivada. (Id 29787498)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que, como já ocorreu a arrematação, e assim que for expedida a respectiva carta o arrematante poderá entrar na posse da área.
Por outro lado, não haverá dano imediato para a agravada e nem para o arrematante, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa, inclusive o terceiro interessado, para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator